Tribunal: TJSP
Processo: 2100707-73.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licitações
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e erro material. Vícios inexistentes. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Prescindível, ademais, sejam respondidos todos os argumentos ou questionamentos da parte. Efeitos infringentes incabíveis. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a matéria

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e erro material. Vícios inexistentes. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Prescindível, ademais, sejam respondidos todos os argumentos ou questionamentos da parte. Efeitos infringentes incabíveis. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a matéria controvertida para que se repute prequestionado o tema, não se exigindo expressa menção aos dispositivos legais. Embargos rejeitados.